Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-53.2025.8.11.0038
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000534-53.2025.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ABADIA MARCELINO DE SOUZA - CPF: 932.063.991-49 (RECORRENTE), CHRISTIANE PAINS MARCELINO MARTINS - CPF: 937.361.001-59 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ART. 55 DA LEI 9.099/95. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela Defensoria Pública contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento em UTI adulto (tipo II) à parte autora, sem condenação em honorários advocatícios, visando à reforma do julgado quanto à fixação de honorários sucumbenciais em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Araputanga/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 55 da Lei no 9.099/95 veda expressamente a condenação em custas e honorários advocatícios na sentença de primeiro grau, ressalvados os casos de litigância de má-fé.

4.

O regime jurídico dos Juizados Especiais da Fazenda Pública admite a aplicação subsidiária da Lei no 9.099/95, conforme dispõe o art. 27 da Lei no 12.153/09.

5.

A inexistência de condenação em honorários em primeiro grau decorre de previsão legal específica, não sendo possível afastá-la sem previsão normativa expressa.

6.

A fixação de honorários advocatícios no sistema dos Juizados Especiais somente ocorre em sede recursal, quando o recorrente é vencido.

7.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.002 não afasta a incidência da regra específica dos Juizados Especiais quanto à vedação de honorários em primeiro grau.

8.

Ausente hipótese de litigância de má-fé, não há fundamento legal para a condenação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais não admite condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, salvo litigância de má-fé. 2. A regra do art. 55 da Lei no 9.099/95 aplica-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 3. A fixação de honorários advocatícios no sistema dos Juizados Especiais ocorre apenas em grau recursal, quando o recorrente é vencido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000534-53.2025.8.11.0038

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Araputanga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos na inicial para

a) RATIFICAR a liminar deferida no ID 191757474, tornando-se definitiva a tutela provisória deferida, sem “astreintes” a serem executadas, em razão do cumprimento da medida deferida;

b) DETERMINAR que os reclamados providenciem o fornecimento do tratamento necessário em UTI ADULTO – TIPO II, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SEPTICEMIA NÃO ESPECIFICADA (CID A41.9), para o restabelecimento da saúde da reclamante, conforme prescrição médica, pelo período que se mostrar necessário, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

No presente caso, a Reclamante, por intermédio da Defensoria Pública, ingressou com a presente ação com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Araputanga/MT, a disponibilizarem vaga em UTI ADULTO (tipo II).

A Defensoria Pública, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, no que tange a condenação solidária do Estado de Mato Grosso e Município de Araputanga/MT ao pagamento de honorários sucumbenciais, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem revertidos ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (FUNADEP).

O Procurador de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o direito ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema no 1.002.

Pois bem. A demanda foi ajuizada na Justiça Comum - Vara Única de Araputanga/MT, contudo, houve o declínio de competência para o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, o qual foi o juízo prolator da sentença.

No âmbito dos Juizados Especiais, a vedação contida no art. 55 da Lei 9.099/95, rege, de forma específica, que a sentença de primeiro grau
não
condenará o vencido em custas e honorários:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

O disposto é aplicável subsidiariamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei n. 12.153/09.

Portanto, considerando que no Juizado Especial a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em honorários de advogado, ressalvado os casos de litigância de má-fé, logo, não deve ser arbitrada a condenação nesse sentido.

Deste modo, inexistindo previsão para que haja o arbitramento de honorários advocatícios em primeiro grau, entendo que a decisão ora objurgada, não merece reparos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao artigo 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade da verba, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026